Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-85.2016.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002921-85.2016.8.14.0104

RECORRENTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, INCS. II E IV, DO CPB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHOS DIRETOS OU PROVAS CONTUNDENTES QUE VINCULEM O RECORRENTE AO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. ART. 155 DO CPPB
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Andrey Magalhães Barbosa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, CPB.

2. A defesa sustenta a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria que vinculem o Recorrente ao crime, argumentando que os depoimentos recolhidos durante a instrução processual não apresentam provas diretas de sua participação no fato, limitando-se a relatos indiretos de "ouvir dizer", e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do Recorrente.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, apesar da decisão de pronúncia não exigir prova plena de autoria, somente indícios desta, sendo juízo de mera admissibilidade da acusação, no caso em tela, a decisão de pronúncia fundamentou-se em depoimento colhido, exclusivamente, na fase inquisitorial não ratificado em Juízo.

5. Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo não apontaram o Recorrente como um dos autores do crime, sendo o único depoimento que o relaciona a empreitada delitiva é baseado em informações de terceiros, sem ratificação em Juízo.

6. Assim sendo, conforme dispõe o art. 155 do CPPB, elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração de provas diversas ou ratificação em juízo, não podem fundamentar decisão de pronúncia.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, entretanto, não pode ser fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos ou não ratificados em Juízo sem prova diversa que corrobore a acusação."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante
: AgRg no AREsp n. 2.765.730/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/10/2024, DJEN de 16/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07

de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por João Marcos dos Santos Lima, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Andrey Magalhães Barbosa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, II e IV, do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 21078016
, que:

“(...) na data de 24\10\2015, por volta de 02h e 00m, neste Município (local descrito nos autos), o
DENUNCIADO
, de forma livre, consciente e voluntária, participou, ativamente, da morte da vítima DEJARDSON BRUNO ALMEIDA CORPES, conhecido também como “BRUNINHO”, sendo certo que o crime ocorreu por motivo fútil e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa por parte do ofendido, que morreu em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados à queima roupa.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas neste Município, e estava devendo ao seu “patrão” do tráfico (o nacional “RAFAEL MAGRELO” — RAFAEL MELO DA SILVA — que chegou a ser indiciado nestes autos, tendo chegado ao Ministério Público, porém, a informação de que ele foi assassinado antes mesmo de ser processado pelos fatos em tela) a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), e o próprio ofendido propalava que relutava em pagar tal dívida, o que, de pronto, fez com que “RAFAEL MAGRELO” resolvesse cobrar a dívida da forma mais corriqueira em se tratando de tráfico de entorpecente, qual seja, com violência, com a morte do devedor.

Aliado a esses fatos, “RAFAEL MAGRELO” ainda soube que a vítima havia se relacionado “ficado” com sua ex-mulher (ANDREZA), e o pior, em público, em festas pela cidade, o que no mundo do tráfico também é imperdoável, isto é, ficar com mulher ou ex-mulher de traficante é mesmo praticamente assinar a própria “sentença” de morte.

Pois bem, “RAFAEL MAGRELO” decidiu que iria matar o ofendido e, para sua investida criminosa, contou com a ajuda de seu amigo e também traficante, o ora acusado “MARQUINHO”, de modo que, na data dos fatos, a dupla se dirigiu até ao bar “fundo de quintal”, pois tinha conhecimento de que “BRUNINHO” estava bebendo ali, inclusive, na companhia de ANDREZA, contudo, ao chegarem ao bar, a dupla de assassinos verificou que a vítima já tinha se retirado do estabelecimento em direção à praia artificial desta Cidade.

Quando a dupla chegou à praia, ficou parada e a motocicleta voltada em direção aonde estava o ofendido e as outras pessoas que o acompanhavam (a motocicleta era de “MARQUINHO” e na garupa estava o “RAFAEL MAGRELO”), de modo que, ao ver a motocicleta parada, “BRUNHINHIO” se sentindo incomodado, foi “tirar satisfação”, momento em que, como já estava combinado entre a dupla, “MARQUINHO” aproximou o veículo da vítima, tendo “RAFAEL MAGRELO” descido da garupa, sacado um revolver e efetuado vários disparos de arma de fogo em direção ao ofendido que, atingido por tiros, morreu ali mesmo no local.

As testemunhas oitivadas pela Polícia Judiciária corroboram os fatos que são agora narrados nesta Denúncia que se apresenta ao Poder Judiciário, contado os autos, inclusive, com testemunhas oculares e outras que também estavam no local do crime, conforme depoimentos acostados aos fólios.

Portanto, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade-autoria delitiva resta demonstrado, ante os elementos de prova material (laudos periciais e outros documentos já juntados) e testemunhal colacionados, inclusive, como dito, com testigo ocular, bem como pelos demais elementos de prova juntados aos autos.”

Em razões recursais
,
à ID
21078053
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria para justificar o
decisum
atacado, alegando que as testemunhas ouvidas em juízo não o apontaram diretamente como autor do crime, além de os depoimentos colhidos serem baseados em relatos indiretos de “ouvir dizer”; ou, subsidiariamente, retirar-se a qualificadora do motivo fútil, pela total inexistência de comprovação (ou indícios) da motivação do crime.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 21078055
, a RMP de 1° Grau, Dra. Ronielen Amâncio Rodrigues, pugna pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso, merecendo ser mantida a decisão.

Em despacho, à ID 24598219
, a douta Magistrada do feito manteve integralmente a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por João Marcos dos Santos Lima.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a defesa que inexistem indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia do Recorrente e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, argumentando que a motivação do crime não foi suficientemente comprovada.

Em análise dos autos, depreende-se assistir razão ao Recorrente, senão vejamos.

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
fundamenta sua decisão em requisitos de materialidade e de indícios de autoria, conforme prevê o art. 413 do CPPB; contudo, a motivação referente aos indícios de autoria, baseou-se nos depoimentos das testemunhas colhidos nas duas fases.

Todavia, é possível constatar que no presente caso, a oitiva das testemunhas Ribamar Viana Almeida, Poliana dos Santos Luz, Edno dos Santos Almeida e Darlene Torres de Souza demonstrou que elas não tinham conhecimento acerca da participação do Recorrente no crime. Ademais, o próprio interrogatório do Recorrente, registrado em sistema audiovisual, corrobora a negativa de sua participação no homicídio.

Por outro lado, Talisson Vinicius Estumano da Silva, a única testemunha que fez alusão à autoria do Recorrente, ouvida, exclusivamente na fase inquisitorial, baseou-se em informação de terceiro, conforme registrado no termo de declaração,

à ID 21078023
, em que a testemunha afirmou que:
“soube que quem matou BRUNINHO foi o MARQUINHO (...)”
, ou seja, “ouviu dizer”.

Desta forma, é cediço que informação indireta, sem elementos probatórios diversos que a corroborem, não se presta a fundamentar uma decisão de pronúncia, especialmente diante da ausência de confirmação em juízo, consoante o art. 155 do CPPB:

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que não se pode basear a pronúncia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem corroboração em sede judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RÉU DESPRONUNCIADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER" NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO
. ENTENDIMENTO ALINHADO COM PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que
os elementos colhidos em juízo não são suficientes para pronunciar o agravado
, ressaltando que "
tudo o que vincula o denunciado ao crime são as supostas declarações
das irmãs do ofendido (...),
em sede inquisitiva, que não presenciaram o fato e não depuseram em juízo
".

2. "
Ambas as Cortes de Superposição têm assentado que elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155, caput, e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada
." (AgRg no AREsp n. 2.583.236/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

3. Considerando que a orientação do acórdão recorrido firmou-se no mesmo sentido de precedentes anteriores desta Corte, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.765.730/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
GRIFEI

Nessa senda, considerando a fragilidade probatória quanto à autoria do crime imputado ao Recorrente, conclui-se que não restarem presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão objurgada, impondo-se a impronúncia do réu, nos termos do artigo 414, do CPPB.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para impronunciar o réu, ora Recorrente, nos termos acima expendidos

É o voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/04/2025